Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-54.2020.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de drogas- Recurso da defesa- Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor- Dosimetria que não comporta reparo – Não cabimento do redutor do art. 33, § 4o da Lei 11343/06 – Perfeita

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de drogas- Recurso da defesa- Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial corroborada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor- Dosimetria que não comporta reparo – Não cabimento do redutor do art. 33, § 4o da Lei 11343/06 – Perfeita incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas- Regime semiaberto imposto na origem, sem irresignação ministerial – Sentença mantida -Recurso não provido.